Tribunal: TJMMG
Processo: 2000162-37.2023.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000162-37.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 0042.20.002914-0/TJMG Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 19/12/2023 Publicação: 12/01/2024 Decisão: unânime EMENTA PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS – CRIME DO ART. 121, §2º, INCISOS III E IV E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL COMUM – DELITOS MUITO GRAVES E DESMORALIZANTES – GRANDE REPERCUSÃO NA SOCIEDADE E NA TROPA – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. 1. As boas referências pessoais, profissionais e sociais atribuídas ao representado não são suficientes para elidir a gravidade do crime que perpetrou contra seu próprio irmão. 2. Não é possível admitir a permanência do representado nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, depois de cometer a conduta totalmente reprovável. 3. Representação procedente, para declarar a perda da graduação e a consequente exclusão do representado da Polícia Militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Clodoaldo Josmar Duarte, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação formulada pelo Ministério Público, para decretar a perda da graduação do representado e, via de consequência, excluí-lo dos quadros da PMMG. RELATÓRIO Trata-se de representação promovida pela eminente procuradora de Justiça em exercício neste Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG), em face do 2º Sgt PM QPR Clodoaldo Josmar Duarte, visando à perda da graduação e à exclusão do representado dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), com fundamento no art. 125, §4º, da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988 (CF/88), no art. 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, de 21 de setembro de 1989 (CE/89) e no art. 102 do Código Penal Militar (CPM), de 21 de outubro de 1969. A representação ministerial, acostada no Evento 1, INCIC1, dos autos foi articulada nos termos que serão transcritos a seguir: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 [...] O representado, denunciado perante a 2ª Vara Cível, Criminal e das Execuções Penais da Comarca de Arcos pelo concurso material dos crimes de homicídio triplamente qualificado e fraude processual, após regularmente processado e pronunciado nos autos nº 0042. 20.002914-0, foi condenado, em 1ª instância, às penas de dez (10) anos de reclusão, em regime fechado, e seis (06) meses de detenção, em regime aberto, além de vinte (20) dias-multa, como incurso, respectivamente, nas sanções dos artigo 121, § 2º, incisos III e IV, este c.c. arts. 61, inciso II, alínea “e”, e 65, inciso III, alínea “d”, e artigo 347, parágrafo único, ambos combinados com o artigo 69, todos do Código Penal, de acordo com a r. sentença proferida em 27/09/2022, transitada em julgado em 03/10/2022. Segundo consta dos referidos autos, no dia 15/10/2020 o representado se dirigiu à residência de seu irmão Galhardo Emerson Duarte, situada no bairro Jardim Bela Vista, em Arcos-MG, e, motivado pelas divergências que possuíam em relação à venda de um imóvel fruto de herança pertencente a ambos, arrombou a porta de entrada do local e imediatamente desferiu em Galhardo diversos golpes de faca, inclusive nas costas, que lhe causaram a morte em virtude de “injúria torácica pulmonar bilateral”, com grave hemorragia. Oportunamente, ficou constatado que as lesões foram praticadas por meio insidioso e cruel, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, causando-lhe intenso e desnecessário sofrimento, já que, naquele momento, Galhardo apresentava reduzida capacidade de reação por ter consumido bebida alcoólica, tanto que nem sequer fora capaz de ouvir o arrombamento da porta de sua casa. Naquele contexto, ciente de que as marcas do seu sapato permaneceram evidentes nas poças formadas pelo sangue que escorreu do corpo do ofendido, o representado foi até uma casa localizada na vizinhança, pediu um copo d’água à moradora do local e, sob a alegação de que os seus sapatos estavam apertados, conseguiu convencê-la a lhe emprestar outro par, vindo, então, a esconder o calçado utilizado no momento do crime entre as folhagens de uma árvore, tudo isto na tentativa de induzir a erro os responsáveis pela perícia onde ocorreu o homicídio. Ademais, ainda com o objetivo de garantir a sua impunidade, o representado orientou a referida vizinha a permanecer no interior da residência, impedindo-a de comparecer à cena do crime, visando evitar que ela fosse eventualmente arrolada como testemunha dos fatos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Contudo, apesar de todo o esforço despendido pelo representado para se livrar da responsabilização pela morte do seu irmão, o intenso e minucioso trabalho investigativo logrou êxito em demonstrar a correspondência entre as pegadas deixadas na residência da vítima e o sapato inicialmente usado pelo Sgt Clodoaldo, afastando qualquer dúvida quanto à autoria. Assim, além da condenação do aludido policial militar a pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidades, circunstâncias e repercussão dos crimes na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do 2º Sgt PM QPR CLODOALDO JOSMAR DUARTE da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] A representação veio aos autos acompanhada dos documentos constantes do Evento 1, sendo eles a denúncia, a decisão de pronúncia, a sentença condenatória e a certidão de trânsito em julgado. Recebidos os autos, com o despacho do Evento 5, determinei a citação do representado para constituir advogado que pudesse patrocinar sua defesa técnica ou comunicar a este Tribunal sua eventual impossibilidade de fazê-lo, para que fossem tomadas as medidas decorrentes, relacionadas ao acionamento da Defensoria Pública. O Extrato de Registros Funcionais (ERF) do representado revela que ele nasceu em 13/02/1973 e ingressou na PMMG em 01/09/1993, encontrando-se na situação funcional de inativo, preso à disposição da Justiça (Evento 6). Ao longo de sua carreira, foi contemplado com 35 (trinta e cinco) notas meritórias, 02 (dois) elogios individuais, 31 (trinta e uma) menções elogiosas, 02 (duas) dispensas do serviço, 02 (duas) medalhas, sem registro de punições disciplinares, encontrando-se no conceito funcional A+50 pontos. A citação do representado consta do Evento 9, enquanto que as razões escritas da defesa vieram aos autos no Evento 14, assinada pelo ilustre advogado constituído nos autos, Dr. Leandro Hollerbach Ferreira, que ainda acostou aos autos as declarações tecendo considerações elogiosas ao representado, assinadas pelo 2º Sgt PM QPR Reginaldo Adriano Gabriel e pelos civis José Antônio Maciel e Rosângela Alves da Silva. A douta defesa, sem suscitar preliminares, alegou, inicialmente, a improcedência da tese arguida pelo Ministério Público, na representação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 para perda de graduação constante no evento 1, argumentando, para tanto, que, inobstante a exposição realizada, o fato de o representado, 2º Sgt PM QPR Clodoaldo Josmar Duarte, ter sido condenado a uma pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, como incurso, respectivamente, nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos III e IV, este c/c os artigos 61, inciso II, alínea “e”, e 65, inciso III, alínea “d”, e 347, parágrafo único, ambos combinados com o artigo 69 do Código Penal, não significa, necessariamente, que o mesmo deve ser automaticamente excluído da Corporação. Disse que, no seu entendimento, existem inúmeros outros fatores peculiares ao presente caso e que devem ser analisados, ponderados e sopesados, como a sua personalidade, as suas características pessoais e o seu tempo de serviço. Lembrou, nesse sentido, a inteligência do artigo 125, § 4º, da CF/88 e a do artigo 111 da CE/89, que permitem ao julgador avaliar, no caso concreto, seguindo os critérios da oportunidade e conveniência, balizados, logicamente, pelos princípios militares, sobre a perda de graduação de praça, independentemente da pena cominada. Salientou que, apesar da pena fixada no processo criminal, urge ressaltar que o representado, 2º Sgt. PM QPR Clodoaldo Josmar Duarte, procurou sempre pautar sua atuação com bom comportamento profissional, principalmente pelo apoio irrestrito aos colegas de farda, não se podendo negar seu sofrimento com as severas reprimendas que lhe foram impostas, não sendo necessário mais uma sanção, representada pela “perda de sua graduação”. Assinalou que o Ministério Público fundamentou seu pedido de perda da graduação no fato de o representado ter sofrido uma condenação penal, razão pela qual demonstra a inconveniência de continuar ostentando a farda da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; entretanto, no caso em comento, considera imprescindível observar as circunstâncias em que o fato ocorreu, bem como a personalidade e a conduta profissional, entre outras circunstâncias do ora representado. Alertou que, se não fosse desse modo, as decisões de perda da graduação dos praças estaduais passariam, tão somente, por uma análise objetiva, o que traduziria em decisão meramente de constatação de ter havido ou não condenação anterior. Afirmou que a condenação imposta ao representado, por si só, evidencia que já ocorreu uma severa reprimenda, traduzindo uma satisfação à Corporação para a qual o representado serviu por tanto tempo. Citou precedentes desta Corte, em que militares condenados à pena privativa de liberdade superior a 02 (dois) anos permaneceram nas corporações, como oportunidade, por realinharem suas condutas. Pontuou, nos termos dos documentos anexados à presente defesa, que o representado sempre desempenhou sua atividade policial militar de forma memorável, possuindo plenas condições de continuar na PMMG. Alegou que, apesar da gravidade da condenação penal imposta, deve-se levar em conta aspectos do fato delituoso, valores profissionais e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 pessoais do representado, seu notório comportamento profissional e sua aceitação no seio da tropa, dando-se a ele a oportunidade para continuar na PMMG. Com estes argumentos, requereu o recebimento das presentes Razões Escritas de Defesa e o direito de juntar documentos até a Sessão de Julgamento do presente feito. No Mérito, conforme os argumentos apresentados que se basearam na análise de elementos de prova existentes nos autos e, por ter o representado 2º Sgt. PM QPR Clodoaldo Josmar Duarte totais condições de permanecer nas fileiras da Corporação, requereu seja negado provimento à representação, sendo a mesma julgada improcedente. Estes autos foram encaminhados ao eminente desembargador revisor, que, depois de apreciá-los, os restituiu sem observações ou sugestões. Estes são, em ajustada síntese, os fatos de maior relevância que mereceram ser relatados. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Como relatado, a eminente procuradora de Justiça em exercício nesta Corte, Drª Elba Rondino, representou contra o 2º Sgt PM QPR Clodoaldo Josmar Duarte, visando à perda de sua graduação, em razão de sua condenação a uma pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, e 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, além de 20 (vinte) dias-multa, como incurso, respectivamente, nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos III e IV, este c/c os artigos 61, inciso II, alínea “e”, e 65, inciso III, alínea “d”, e 347, parágrafo único, ambos combinados com o artigo 69 do Código Penal. A condenação do representado foi imposta nos autos n. 0042. 20.002914-0 da ação penal que tramitou na comarca de Arcos-MG, por ter, no dia 15/10/2020, se dirigido à residência de seu irmão Galhardo Emerson Duarte, situada no bairro Jardim Bela Vista, naquele município, com quem divergia sobre a venda de um imóvel que possuíam, fruto de herança deixada por seu genitor, quando, depois de arrombar a porta de entrada da residência, desferiu diversos golpes de faca em Galhardo, inclusive nas costas, causando-lhe a morte instantânea, em virtude de “injúria torácica pulmonar bilateral”, com grave hemorragia. Restou devidamente comprovado nos autos que a vítima, por ter, anteriormente ao fato, ingerido grande quantidade de bebida alcóolica, sequer pode perceber o arrombamento de sua residência, fato que reduziu completamente sua capacidade de se defender. Além disso, o representado ainda foi condenado nas sanções do art. 347, parágrafo único, do Código Penal (fraude processual), ao inovar artificialmente, na pendência de processo civil ou administrativo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou o perito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Nesse sentido, quando percebeu as marcas deixadas com suas pisadas, nas poças de sangue que escorreram do corpo da vítima, o apelante se dirigiu a uma casa próxima ao local do crime, onde pediu um copo d’água à moradora e, alegando que seus sapatos apertavam seus pés, logrou convencê-la a lhe emprestar outro par de calçados, escondendo, em seguida, aqueles que tinha usado no momento do crime, entre as folhagens de uma árvore, com a nítida intenção de induzir a erro os responsáveis pelo levantamento pericial. Para além disso, o representado ainda orientou a referida moradora para permanecer no interior de sua residência e não comparecer à cena do crime, onde eventualmente poderia ser arrolada como testemunha dos fatos. Estes breves relatos se prestam, apenas, a uma contextualização dos fatos, porquanto, como se sabe, o processo de representação para perda da graduação da praça que integra as Instituições Militares estaduais tem sua origem na condenação criminal a uma pena privativa de liberdade superior a dois anos, por fatos devidamente comprovados na ação penal de origem, esses que se constituem em verdades não mais sujeitas a questionamentos, no âmbito desta ação de competência originária do Tribunal. Sua finalidade, portanto, como vem sendo repetido em inúmeros julgamentos submetidos a este colegiado, consiste em analisar a conveniência, ou não, de se manter o militar condenado à pena superior a 02 (dois) anos nas fileiras de sua Corporação militar, sendo certo que a decisão levará em conta critérios como: a vida pregressa do militar, a gravidade do crime praticado, a repercussão do crime junto à sociedade e à tropa, a incompatibilidade ou não do militar para o exercício de suas funções, além de outros que se revelem, eventualmente, relevantes. A defesa, a meu ver, acertadamente, alega que a condenação imposta ao representado não significa, necessariamente, que ele deva ser automaticamente excluído da Corporação. Cabe, então, a este egrégio colegiado, por esse e outros motivos, aferir se os critérios apontados alhures são favoráveis ao representado, ao ponto de assegurar sua permanência na Corporação, ou desfavoráveis, ao ponto de inviabilizar sua condição de policial militar. Analisando, primeiramente, a vida pregressa do representado, a partir do Extrato de seus Registros Funcionais (ERF), percebi que o mesmo, ao longo de sua carreira profissional, logrou ser contemplado com 35 (trinta e cinco) notas meritórias, 02 (dois) elogios individuais, 31 (trinta e uma) menções elogiosas, 02 (duas) dispensas do serviço, além de ter sido condecorado com 02 (duas) medalhas de mérito, sem registro de punições disciplinares, encontrando-se no conceito funcional A+50 pontos, o que não deixa dúvida sobre suas qualidades profissionais, sua dedicação e a correção de suas atitudes. A douta defesa ainda fez apensar aos autos, acompanhando suas razões escritas (Evento 14), três declarações assinadas pelo 2º Sgt PM QPR Reginaldo Adriano Gabriel e pelos civis José Antônio Maciel e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Rosângela Alves da Silva, todas elas atestando e destacando as qualidades pessoais, profissionais e sociais do representado. Ocorre, senhor presidente e eminentes desembargadores, que, nos últimos tempos, alguns processos julgados neste Tribunal têm chamado minha atenção e me causado incômodo. Tem sido recorrentes os casos envolvendo militares detentores de conceito funcional A+50 pontos positivos, com rol considerável de recompensas amealhadas ao longo da carreira e contemplados com condecorações as mais honrosas, que vêm se desviando do caminho e se entregando às sanhas da criminalidade. Nesses casos, entendo que, para além dos crimes que praticam, alguns com gravidade acentuada, como no caso vertente, é muito grave, também, o dano imaterial que causam, eventualmente, às instituições militares, à classe, aos pares, aos superiores e aos subordinados hierárquicos. Faço esta breve reflexão, por entender que mecanismos tão importantes de reconhecimento, pelas instituições, das ações meritórias praticadas, verdadeiramente, pelos bons militares e as recompensas a eles conferidas venham, eventualmente, sofrer abalos e afetamentos que as coloquem sob dúvida, inclusive dos magistrados encarregados dos julgamentos a que respondem os mesmos policiais. Até aquele policial militar que se comporta como faltoso contumaz consegue surpreender, quando comete determinados tipos de crimes, já que outros tipos penais militares, conforme do nosso pleno conhecimento e consciência, são inerentes à própria atividade policial militar e, portanto, aceitáveis em alguma medida. Porém, ao militar detentor de conceito A+50 pontos positivos e contemplado com um número expressivo de recompensas, na minha forma de ver, não poderia se valer de sua liberdade e arbítrio, se transformando em delinquente, devido a própria escolha que fez, livremente, de integrar uma Instituição, incumbida, justamente, de combater toda espécie de delinquência em defesa da sociedade. A defesa, no seu legítimo e respeitável direito, qualificou o representado, conferindo-lhe adjetivações, tais como: desempenho memorável, serviços relevantes, comportamento profissional notório e a aceitação na tropa, entre outros, conforme se verifica nos parágrafos que transcrevo a seguir: [...] Pelos documentos anexados à presente defesa, percebe-se que o representado 3º Sgt. PM QPR Clodoaldo Josmar Duarte sempre desempenhou sua atividade policial militar de forma memorável, possuindo plenas condições de continuar na Polícia Militar de Minas Gerais. [...] Apesar da condenação que sofreu, o representado 3º Sgt. PM QPR Clodoaldo Josmar Duarte sempre desenvolveu junto à corporação e a sociedade por onde TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 passou relevantes serviços, respeitando seus pares naquela instituição e no meio social, bem como na valorização da imagem da Corporação junto à comunidade. [...] Apesar da gravidade da condenação penal, mas, levando-se em conta aspectos do fato delituoso, valores profissionais e pessoais do representado 2º Sgt. PM QPR Clodoaldo Josmar Duarte, seu notório comportamento profissional e a aceitação do mesmo na tropa, dá-se a ele [...] Senhor presidente, eminentes desembargadores! A conduta delitiva cometida pelo representado não corresponde ao que se espera de um policial militar, e que, de acordo com a defesa, exerceu sua atividade de forma memorável, prestando relevantes serviços por onde passou, respeitando a imagem da Instituição, com notório comportamento profissional, social e aceitação na tropa. Segundo a minha percepção, não pode ser adjetivado assim um policial militar que arromba a porta da residência de seu próprio irmão de sangue para desferir-lhe vários golpes de faca, alguns pelas costas, inclusive, ceifando-lhe, covarde e impiedosamente, a vida, sobretudo porque sabia, de antemão, de sua impossibilidade para se defender, devido à quantidade excessiva de bebida alcóolica que tinha ingerido, momentos antes dos fatos, na companhia de outras pessoas. E tudo isso movido, tão somente, pelas desavenças que tinha com a vítima, relacionadas à venda de um imóvel deixado a ambos, a título de herança por seu genitor. A gravidade do delito não merece ser discutida, porque atentou contra a vida do seu próprio irmão, o bem mais precioso tutelado pelo Direito e protegido com fervor e grande determinação pela Polícia Militar. Sua repercussão foi grave e acentuada na tropa e na sociedade, pois tal comportamento não é esperado de um policial militar, sobretudo se a ele são conferidos consideração e prestígio pelas pessoas da comunidade a que serve. O representado não cuidou de preservar a imagem construída, com denodo, pela respeitada Polícia Militar de Minas Gerais e a desonrou com sua conduta criminosa, demonstrando desalinhamento com os valores cultuados por aqueles que abraçaram a honrosa carreira, rompendo definitivamente seus laços com a Corporação, que combate, diuturnamente, por todos seus integrantes, o delito que perpetrou. E como muito bem ensinou o eminente desembargador Osmar Duarte Marcelino, no voto condutor de sua relatoria, prolatado nos autos da RPG n. 2000146-20.2022.9.13.0000, “É certo dizer, ainda, que para alguns crimes independem quaisquer méritos pregressos dos militares. Este é um exemplo claro disso, sendo que nenhuma recompensa funcional é capaz de reverter a desonra irremediável que os representados trouxeram à gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais a todos os militares deste Estado e da nação brasileira”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Finalmente, como nos termos assentados alhures, a condenação criminal transitada em julgado, que deu ensejo a esta representação, constitui verdade jurídica não mais sujeita a indagações. O representado praticou crime hediondo, contra seu próprio irmão de sangue, numa clara demonstração de desrespeito e desconsideração pelos bens jurídicos que a ele competia tutelar, inviabilizando-se, assim, sua permanência como integrante da honrada Corporação de Tiradentes. Por todo o exposto, julgo procedente a presente representação formulada pelo Ministério Público, decreto a perda da graduação do representado, 2º Sgt PM QPR Clodoaldo Josmar Duarte, e, via de consequência, excluo-o dos quadros da PMMG. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a representação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de dezembro de 2023. Desembargador James Ferreira Santos Relator